Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-32.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Em que pese o parcial provimento do apelo dos embargantes não é devida majoração recursal de honorários ao seu patrono, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - O art. 85, § 11 do CPC fala em majoração da verba fixada anteriormente - Elevação que somente tem lugar quando a verba honorária já houver sido fixada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Em que pese o parcial provimento do apelo dos embargantes não é devida majoração recursal de honorários ao seu patrono, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - O art. 85, § 11 do CPC fala em majoração da verba fixada anteriormente - Elevação que somente tem lugar quando a verba honorária já houver sido fixada na instância inferior - Precedentes da Corte e do STJ - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não se presta a rediscussão da matéria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001424-32.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DENNIS FLOH DE ARAÚJO e LUIS FELIPE PILATI CASSIUS, é
embargada OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001424-32.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 23543 – SP - ROL
2
Voto n° 23.543
Embargos de Declaração n° 1001424-32.2020.8.26.0011/50000
Embargantes: Denis Floh de Araújo e outro
Embargada: Oceanair Linhas Aéreas S/A. Avianca
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição
e obscuridade - Não ocorrência - Em que pese o parcial
provimento do apelo dos embargantes não é devida
majoração recursal de honorários ao seu patrono, porquanto,
não foram fixados pelo Juízo “a quo” - O art. 85, § 11 do
CPC fala em majoração da verba fixada anteriormente -
Elevação que somente tem lugar quando a verba honorária
já houver sido fixada na instância inferior - Precedentes da
Corte e do STJ - Questão já apreciada - Recurso de
embargos de declaração que não se presta a rediscussão da
matéria - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 161/164 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos
embargantes para condenar a recorrida no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de cada um dos dois autores, com juros a
partir da citação e correção monetária contada do arbitramento.
Pretendem os embargantes, a modificação do julgado
sob o argumento de que seria devida a majoração recursal dos honorários devidos ao
seu patrono.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição nem obscuridade no
acórdão recorrido.
Em que pese o parcial provimento do apelo dos
embargantes para condenar a recorrida no pagamento da indenização por danos
morais pleiteada, não é devida a majoração recursal dos honorários do seu patrono.
Ora, o artigo 85, § 11 do CPC, é claro ao estabelecer
que o Tribunal “majorará os honorários fixados anteriormente”, com vistas a
remunerar o trabalho adicional do advogado, nos casos de manutenção da sentença.
No entanto, como a redação legal não deixa dúvidas, tal elevação somente tem lugar
quando a verba honorária já houver sido fixada na instância inferior, o que não
ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001424-32.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 23543 – SP - ROL
3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Majoração de
honorários em grau recursal - Descabimento - Sentença
que não fixou honorários sucumbenciais - Inteligência
do artigo 85, § 11, do CPC/15 - Prequestionamento -
Desnecessidade - Artigo 1.025 do CPC/15 - Embargos
rejeitados.” (TJ/SP, Embargos de Declaração Cível no
1100612-61.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Walter Exner, DJ 21/03/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 83 DO STJ.
1. O entendimento da Corte local de ser inviável o
arbitramento de honorários advocatícios recursais no
presente
caso
está
em
conformidade
com
a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a
possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba
honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se
vedada aquela quando esta não houver sido imposta'
(AgInt no REsp 1666948/RS, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2018,
DJe 20/08/2018).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1375555/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe
02/05/2019).
Tais questões já foram apreciadas no acórdão recorrido,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator